Tribunal: TJSP
Processo: 1000104-96.2023.8.26.0283
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL - Contratos de empréstimo pessoal - Indeferimento da inicial por falta de planilha de cálculo dos valores controversos - Sentença de extinção da demanda sem resolução de mérito - Inconformismo da autora - Alegação de abusividade das taxas de juros praticadas - Pedido incidental de exibição dos

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL - Contratos de empréstimo pessoal - Indeferimento da inicial por falta de planilha de cálculo dos valores controversos - Sentença de extinção da demanda sem resolução de mérito - Inconformismo da autora - Alegação de abusividade das taxas de juros praticadas - Pedido incidental de exibição dos contratos impugnados - Requerimento administrativo não impugnado pela parte ré - Atendimento aos requisitos exigidos em julgamento de recurso repetitivo - REsp 1.349.453/MS - Cálculo dos valores controvertidos que poderá ser realizado com a apresentação dos contratos - Causa que não se encontra madura para julgamento - Inaplicabilidade do art. 1.013 , §§ 3o e 4o , do CPC - Necessidade de produção de provas - Inépcia da inicial afastada - Sentença de extinção anulada - RECURSO PROVIDO.